Tribunal: TCU
Processo: 012.266/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria exarados pela Universidade Federal de Campina Grande em favor de Antonia Flor Dantas, de Francisca Vitor de Souza, de Ildefonso de Barros Neto e de Ilton Pereira de Lima, de Jackson Alves de Souza, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o, do Regimento Interno: 9.1 reconhecer o registro tácito do ato inicial de concessão de aposentaria de Antonia Flor Dantas, de Francisca Vitor de Souza, de Ildefonso de Barros Neto, de Ilton Pereira de Lima e de Jackson Alves de Souza; 9.2 determinar à Universidade Federal de Campina Grande, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução no 315, de 22 de abril de 2020, que: 9.2.1 no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, dar ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados; 9.2.2 no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante das datas em que os interessados tiverem tomado conhecimento deste Acórdão, conforme o art. 21, inciso I, da Instrução Normativa no 78, de 2018; 9.3 determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que: 9.3.1 dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício dos atos iniciais de concessão civil instituídos por Antonia Flor Dantas, por Francisca Vitor de Souza, por Ildefonso de Barros Neto, por Ilton Pereira de Lima e por Jackson Alves de Souza, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.3.2 monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; e 9.4 dar ciência deste Acórdão à Universidade Federal de Campina Grande, informando-a de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.